Tribunal: TJSP
Processo: 1002431-82.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Transferência
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – Inconformismo do impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que faz jus em permanecer na escola onde optou após ter deferida sua remoção para a Escola Estadual 09 de Julho, em Dracena - Possibilidade - Impetrante que participou de concurso e teve atendido pedido de remoção para vaga em

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – Inconformismo do impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no presente caso, aduzindo que faz jus em permanecer na escola onde optou após ter deferida sua remoção para a Escola Estadual 09 de Julho, em Dracena - Possibilidade - Impetrante que participou de concurso e teve atendido pedido de remoção para vaga em unidade escolar - Exercício obstado em razão de nova classificação, que considerou o servidor excedente - Critério não previsto no Decreto 58.027/12, nem na Resolução SE 79/12 - Direito líquido e certo do impetrante à manutenção da vaga – Precedentes - Sentença Reformada – Recurso Provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002431-82.2016.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante
RONALDO TENÓRIO DE AQUINO, é apelado FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
2
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081
Apelante: Ronaldo Tenório de Aquino
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Dirigente Regional da Diretoria de Ensino Região de
Adamantina
Comarca: Adamantina
Voto no 17.158
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA
AGENTE
DE
ORGANIZAÇÃO
ESCOLAR

Inconformismo
do
impetrante/apelante com a r. sentença de improcedência no
presente caso, aduzindo que faz jus em permanecer na escola onde
optou após ter deferida sua remoção para a Escola Estadual 09 de
Julho, em Dracena - Possibilidade - Impetrante que participou de
concurso e teve atendido pedido de remoção para vaga em unidade
escolar - Exercício obstado em razão de nova classificação, que
considerou o servidor excedente - Critério não previsto no Decreto
58.027/12, nem na Resolução SE 79/12 - Direito líquido e certo do
impetrante à manutenção da vaga
Precedentes - Sentença
Reformada Recurso Provido
Trata-se de apelação de Ronaldo Tenório de Aquino em face da
r. sentença de fls. 54/55 que, nos autos de mandado de segurança1 impetrado
contra ato do Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino - Região
de Adamantina, objetivando a permanência do impetrante na escola escolhida
para exercer seu trabalho, DENEGOU a ordem e julgou improcedente a
ação.
Custas na forma da lei, observada a justiça gratuita, e sem
condenação em honorários, pois incabíveis na espécie.
Pugna o apelante pela reforma do julgado sustentando em
síntese, que o ato que disponibilizou a organização das escolas foi publicado
antes do deferimento de sua remoção, ficando claro que a sua transferência
compulsória não possui previsão legal, e que ao prover a remoção do
1 Valor da causa: R$ 1.000,00 em 21/08/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
3
recorrente, a diretoria confirmou a necessidade de mais servidores públicos
naquela escola. (fls. 58/68).
O recurso foi respondido (fls. 78/82).
O feito foi distribuído, em 24/04/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020. (fl. 84)
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso merece provimento.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Ronaldo
Tenório de Aquino em face do Dirigente Regional de Ensino da Região de
Adamantina, visando retornar o exercício de suas funções na Escola Estadual
9 de Julho, em Dracena/SP, para a qual foi removido após regular processo
seletivo.
Destarte, pelo que se depreende dos autos, o impetrante
participou de procedimento de remoção, tendo sido aprovada a designação de
trabalho na Escola 9 de Julho da cidade de Dracena, onde exerceu sua função
de Agente de Ensino, durante 15 dias, sendo certo que após referido período a
impetrada realizou sua transferência compulsória para a Escola Estadual
Alfredo Machado, em Dracena, com supedâneo na Resolução SE 29, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
4
02/05/2016, sendo que, de acordo com os critérios estipulados por referida
resolução, sua primeira remoção extrapolou o módulo fixado para a unidade
escolar, e o recorrente foi declarado excedente.
O apelante alega que todo o seu processo de remoção foi
realizado nos moldes do Decreto no 58027/2012 e Resolução SE 79/2012.
O Decreto 58027/2012, em seus artigos 12 a 15, dispõe sobre as
vagas a serem consideradas no processo de remoção:
Artigo 12 - As vagas a serem consideradas para o concurso de
remoção caracterizam-se como iniciais ou potenciais e se definem
nos seguintes termos:
I - vagas iniciais: são as existentes nas unidades escolares,
identificadas para a remoção de servidores do Quadro de Apoio
Escolar, na data-base do levantamento de vagas, a ser fixada pelo
órgão setorial de recursos humanos;
II vagas potenciais: são as que surgirão durante o evento, em
decorrência da efetiva atribuição de vagas aos inscritos.
Parágrafo único - A quantidade de vagas potenciais será reduzida
gradativamente na dinâmica do evento, por exclusão de vaga
potencial na unidade escolar, em razão:
1. da municipalização da unidade escolar;
2. da reorganização da unidade escolar.
Artigo 13 - Compete ao Diretor de Escola identificar e relacionar as
vagas iniciais existentes na unidade escolar.
§ 1o - Cumpre ao Diretor de Escola encaminhar à Diretoria de
Ensino a relação das vagas identificadas em sua unidade escolar,
devendo o Dirigente Regional de Ensino determinar a confirmação,
em sua área de jurisdição, das vagas iniciais dos servidores do
Quadro de Apoio Escolar, observados os respectivos prazos de
execução, a serem estabelecidos pelo órgão setorial de recursos
humanos.
§ 2o - Não poderão ser relacionadas para confirmação vagas iniciais
existentes em unidades escolares que estejam em processo de
municipalização ou com previsão de reorganização ou extinção,
devendo também ser desconsideradas as vagas relativas a cargos do
Quadro de Apoio Escolar que não se enquadrem no módulo da
escola.
§ 3o - Será apurada a responsabilidade, nos termos da legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
5
pertinente, da autoridade que apresentar relação de vagas iniciais
em desacordo com a realidade de sua unidade e/ou jurisdição.
Artigo 14 - O órgão setorial de recursos humanos da Secretaria da
Educação, antecedendo à abertura do período de inscrições, fará
publicar, no Diário Oficial do Estado, a relação das vagas iniciais
confirmadas pelas Diretorias de Ensino, para a remoção dos
integrantes do Quadro de Apoio Escolar.
§ 1o - Publicada a relação de vagas iniciais, a Diretoria de Ensino
não poderá solicitar alteração para inclusões ou exclusões, exceto
quando se tratar de atendimento a decisões judiciais ou em
situações de reorganização, extinção, fusão ou desativação de
unidades escolares, surgidas ou detectadas posteriormente à
confirmação.
§ 2o - No momento da inscrição, o candidato poderá efetuar quantas
indicações desejar, inclusive de unidades escolares que não se
encontrem na publicação da relação de vagas iniciais, considerando
que poderão vir a apresentar vagas potenciais no decorrer do
evento.
Artigo 15 - Na relação de indicações do candidato é expressamente
vedada a inclusão, exclusão, alteração da ordem das indicações e a
substituição de unidade escolar, exceto quando se comprovar falha
de cadastramento cometida pela administração.
Parágrafo único - Na situação excetuada no "caput" deste artigo, o
candidato poderá, em período a ser fixado pelo órgão setorial de
recursos humanos, solicitar a retificação da unidade escolar em sua
relação de indicações.
Assim, de acordo com o Decreto 58.027/12 e a Resolução SE
79/12, que regulamentam o concurso de remoção dos integrantes do Quadro
de Apoio Escolar da Secretaria da Educação, as vagas disponibilizadas se
caracterizam como iniciais ou potenciais.
No caso, o impetrante teve atendido pedido de remoção para a
Escola Estadual 9 de Julho da cidade de Dracena, conforme se verifica pelos
documentos de fls. 14 e 34, o que torna evidente, portanto, que a vaga existia
e que este preenchia os requisitos para ocupa-la, pois, caso contrário, o
requerimento teria sido indeferido.
Assim, se foi aberta vaga para remoção para determinada escola,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
6
e o autor obteve a remoção (fls. 14 e 34), forçoso concluir-se que tal fato
gerou direito líquido e certo, de modo que a posterior constatação de excesso
de servidores não pode ser óbice à remoção.
Tal situação deveria ser verificada antes da efetiva
publicação do resultado do concurso de remoção, ou do deferimento do
pedido do apelante, não podendo este ser apenado por eventual erro na
disponibilização das vagas.
Caso entenda cabível, deverá a Administração apurar a
responsabilidade do diretor que apresentou a relação de vagas em desacordo
com a realidade de sua unidade, nos termos do art. 13, §§1o e 3o, do Decreto
58.027/12.
No mesmo sentido, aliás, os seguintes precedentes:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL. AGENTE
DE
ORGANIZAÇÃO ESCOLAR.
CONCURSO DE REMOÇÃO. VAGA INICIAL. Impetrante que
participou de concurso e teve atendido pedido de remoção para
vaga inicial. Exercício obstado em razão de nova classificação, que
considerou a servidora excedente. Critério não previsto no Decreto
58.027/12, nem na Resolução SE 79/12. Direito líquido e certo da
impetrante à manutenção da vaga. RECURSO NÃO PROVIDO.
(1029888-82.2015.8.26.0224 Apelação / Atos Administrativos
Relator(a): Alves Braga Junior Comarca: Guarulhos Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Público Data do julgamento:
21/06/2016 Data de registro: 22/06/2016)
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
FESP
-
REEXAME
NECESSÁRIO - Mandado de segurança - Servidora Pública
Estadual Agente de Organização Escolar - Alegação de que
participou regularmente de concurso de remoção e, ao final, teve
publicada no Diário Oficial de 3 de julho de 2015 a sua remoção
para a Escola Estadual Waldomiro Pompeo. No entanto, ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002431-82.2016.8.26.0081 -Voto no 17.158
7
apresentar nessa escola, a Diretora lhe disse que não poderia
trabalhar lá, pois estaria no "quadro de excedentes" Pretensão da
concessão de liminar com o fim de determinar sua permanência na
escola escolhida e, ao final, a concessão da segurança nesses termos
- Existência de direito líquido e certo - Sentença que concedeu a
segurança, mantida Recurso voluntário da FESP, improvido
Reexame
necessário,
improvido.
1029978-90.2015.8.26.0224
Apelação / Reexame Necessário / Remoção Relator(a): Marcelo L
Theodósio Comarca: Guarulhos Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 06/12/2016 Data de registro:
12/12/2016
Destarte, dá-se provimento ao recurso, para reformar a sentença e
conceder a segurança, determinando-se a permanência do impetrante na
escola escolhida para exercer seu trabalho, ou seja, Escola Estadual 9 de
Julho, em Dracena/SP.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU provimento ao recurso,
para reformar a sentença e conceder a segurança, determinando-se a
permanência do impetrante na escola escolhida para exercer seu trabalho, ou
seja, Escola Estadual 9 de Julho, em Dracena/SP.
MAURICIO FIORITO
Relator